Tribunal: STF
Processo: HC 203890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 674.776/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, reduzindo a reprimenda do paciente para 4 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 674.776/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a elevação da pena em sua fase inicial – estando presentes diversos outros predicados que militavam e militam em favor do Paciente – PRIMÁRIO, possui BONS ANTECEDENTES, se mostra excessiva e desmotivada”. Ademais, aponta a ilegalidade do regime mais gravoso para início de cumprimento da pena. 
    6. A defesa requer:
    “[...] o DEFERIMENTO da MEDIDA LIMINAR para DETERMINAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ao ora Paciente. 
    E quanto ao mérito, aguarda-se, seja CONCEDIDA A ORDEM para ser APLICADA A PENA-BASE do Suplicante em seu MÍNIMO LEGAL, sob pena de violação ao artigo 59 e 68 do Código Penal., uma vez que o mesmo é PRIMÁRIO e possui BONS ANTECEDENTES. 
    Sendo assim, havendo a redução da reprimenda ao patamar inferior a 04 anos, que seja DETERMINADA A IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO ao Paciente, na forma do artigo 33,§2º, “c”, do Código Penal. 
    E caso esta Corte de Justiça entenda por manter a fixação do regime semiaberto, requer-se a RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR., bem como a redução da pena do Suplicante.” 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Ademais, reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF).
    13. Na hipótese de que se trata, contudo, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] a pena-base foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do caso concreto, tendo sido destacado que o delito ‘consistia em várias etapas da cadeia da comercialização espúria, desde a compra dos insumos para a fabricação de drogas (de responsabilidade do corréu David, juntamente com sua esposa/companheira Marielen), com a sua manipulação (chamada de 'cozinha"' de responsabilidade dos acusados Lucineide, vulgo 'Vó'; Jefferson, vulgo 'Pi'; e Leonardy, vulgo 'Nono'), tudo sob gerência do corréu Jones Gleison, vulgo 'Jacaré'. Assim, trata-se de uma associação sofisticada, uma vez que o acusado Rafael conseguiu montar todas as etapas até a chegada da comercialização em si, distribuindo a cada qual dos corréus as atribuições referentes a cada uma delas’ (folhas 4660/4661). Além disso, constou da sentença que ‘a hipótese dos autos envolveu interceptação telefônica (fls.665/1746), contando com apreensão de grande quantidade de drogas (fls.1981/1983 - Rafael) e insumos químicos para a fabricação do entorpecente (1726/1728 Apenso - David), reforçando o alto nível do desenvolvimento das atividades espúrias executadas pelos ora réus’ (e-STJ fls. 105) 
    Dessa maneira, observa-se que a fixação da reprimenda inicial em 1/2 acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada na complexidade da associação para o tráfico, a qual foi ‘montada’ pelo paciente do presente habeas corpus. 
    […]
    Quanto ao regime inicial, nota-se que foi mantido o modo fechado, tendo em vista que ‘a pena fixada e em razão da complexidade dos fatos que constam dos autos, demonstrando alto grau de profissionalismo das atividades espúrias desenvolvidas, com infraestrutura compreendendo toda a cadeia da comercialização de entorpecentes, o regime prisional foi fixado no fechado, o que será mantido, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal’. 
    A escolha do modo prisional mais gravoso encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos fundamentos indicados pelo Tribunal de origem, os quais, inclusive, foram indicados para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal.” 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator